Tribunal: TJMT
Processo: 1010951-41.2023.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010951-41.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WILLIAN DOS SANTOS ISHIDA - CPF: 726.101.581-49 (RECORRENTE), LARYSSA VIEIRA RIBEIRO - CPF: 055.987.301-89 (ADVOGADO), GEFERSON ALEXANDRE SOUZA ALVES - CPF: 061.650.921-95 (ADVOGADO), MAGNO MONTEL ARAUJO - CPF: 725.614.401-68 (RECORRENTE), RICARDO BARROS DA SILVA - CPF: 722.479.911-49 (RECORRENTE), AILSON ANTONIO DE FREITAS - CPF: 282.607.911-53 (RECORRENTE), THIAGO BORGES DE SOUSA - CPF: 961.840.601-63 (RECORRENTE), KENNER ROGER RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 028.313.271-05 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

R
ECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.

AGENTEDO SISTEMAPENITENCIÁRIO(POLICIAL PENAL). PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DOADICIONALDE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.ADICIONALDEINSALUBRIDADEJÁ INCORPORADO NO SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 389/2010. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença, pela qual foi julgada improcedente a pretensão inicial. No presente caso, o
s
Recorrente
s

são Servidor es Público s Estadua is efetivo s
, exercendo a função de Agentedo Sistema Penitenciário(Policial Penal), sendo que atualmente recebe
m
adicional de insalubridade. Pretende
m
o recebimento do adicional de periculosidade.

2. Nos termos do artigo 18 da Lei Complementar n.o 389/2010, “
O sistema remuneratório dos Profissionais do Sistema Penitenciário é o estabelecido por meio de subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie
remuneratória, obedecido
o disposto no Art. 37, X e XI, da Constituição Federal”.

3. A mesma Legislação assim prescreve em seu artigo 20:
“O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá: I - ajuda de custo; II - indenização por insalubridade, consoante legislação pertinente; II -adicional por prestação de serviço extraordinário; IV -adicional noturno.
(grifei) (Lei Complementar no 389/2010, art. 20).

4. Do dispositivo supracitado, verifica-se que não há qualquer menção acerca do pagamento do adicional de periculosidade na norma regulamentadora da carreira dos profissionais do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, não havendo que se falar em aplicação da CLT aos servidores estatutários.

5. Desta forma, não pode o Poder Judiciário criar um direito que não está previsto em lei, sob pena de violação à separação dos poderes prevista expressamente na Constituição
Federal.
6. É nesse sentido a Súmula 37 do Supremo Tribunal Federal:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
”

6.

Nesse sentido, já decidiu a Turma Recursal
: RECURSO INOMINADO No 1006868-53.2023.8.11.0045ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSORECORRIDO: MAURO FERREIRA ZUZAJUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL) E M E N T A RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO (POLICIAL PENAL). PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE JÁ INCORPORADO NO SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 389/2010. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
PROVIDO.
1- “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. (Súmula Vinculante no 37 do STF). Verbete extensível a quaisquer verbas “tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório” (Temas 600-RG
).
2- A Lei Complementar 389/2010 que reestruturou a Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário estabelece de forma taxativa quais os adicionais que os integrantes da carreira fazem jus e entre eles não se encontra o adicional de periculosidade.3 - Impossibilidade de substituição de um adicional legalmente previsto por outro que carece de previsão legal.4- Recurso conhecido e provido.

(N.U 1006868-53.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024
)

6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.9.

7.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Por consequência, condeno o
s
recorrente
s
ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), tendo em vista que se fixado sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo
, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024